Tribunal: TJMT
Processo: 1035131-04.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035131-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINNY VICTORIA BASTOS MORAES - CPF: 066.913.931-98 (RECORRENTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035131-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alinny Victoria Bastos Moraes

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEFESA INSTRUÍDA COM ÁUDIOS QUE CONFIRMAM A RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece os débitos questionados nos valores R$ R$ 547,21, de 27/03/2020 e R$ 243,16 de 21/04/2020, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, se a concessionária de energia elétrica comprova a origem da obrigação, referente à contratação/utilização dos serviços de energia elétrica, conforme ficha cadastral, histórico de constas e de consumo, além de áudio de gravação, juntados em defesa, sendo que tais documentos
não foram impugnados
, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte autora, esta possui vínculo com a empresa, e que foi titular da unidade consumidora n. 2865388-9, localizada na 108163 RUA SEMPRE VIVA 12 QD 02 CASA 12, A Bairro: CHAPEU DO SOL, VARZEA GRANDE/MT,

que deixou diversas faturas inadimplidas, o que se pode comprovar através do call center da empresa em que a parte autora confirma os dados pessoais, a ficha de cadastro, o histórico de consumo etc. A prova produzida em contestação (confirmação do vínculo jurídico via call center, ficha de cadastro, histórico de consumo etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
”.

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos não quitados, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, com fundamento nos arts.

80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c. art. 55, da Lei nº 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, diante da litigância temerária reconhecida: a) condeno a parte Reclamante como litigante de má-fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); a.3) custas processuais; b)

a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§16, do artigo 85, do CPC); c) em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “a.2” e “a.3”, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da parte Reclamante, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022